Tribunal: TJMT
Processo: 0012378-67.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012378-67.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[M B SILVANO & CIA LTDA - CNPJ: 00.803.390/0001-38 (EMBARGANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MARLENE BORGES SILVANO - CPF: 427.543.991-00 (EMBARGANTE), MARIA ELIANA DE LIMA ANDRADE - CPF: 527.165.381-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARLENE BORGES SILVANO - CPF: 427.543.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIANA DE LIMA ANDRADE - CPF: 527.165.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal, por entender inadequada a via recursal utilizada diante de decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 988/STJ, que trata da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, relativo à cooperação processual; (
iii
) examinar se existe contradição interna na decisão acerca da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; e (
iv
)
analisar se os embargos se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais não enfrentados.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza interlocutória da decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade, apontando o agravo de instrumento como o recurso cabível, com fundamento no art. 1.015 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ, o que afasta a alegada omissão quanto ao Tema 988/STJ.

5. A pretensão de aplicar o art. 932, parágrafo único, do CPC, para permitir a conversão da apelação em agravo de instrumento, não configura omissão sanável, pois o acórdão reconheceu erro grosseiro e afastou a dúvida objetiva quanto à via recursal, inviabilizando a fungibilidade.

6. Não há contradição interna quando a decisão, de forma coerente, reconhece a natureza interlocutória do ato judicial e, por consequência, o erro técnico na escolha da via recursal, ainda que a parte sustente tratar-se de matéria de ordem pública.

7. O pedido de prequestionamento de dispositivos legais sem demonstração de vício não enseja acolhimento dos
embargos, pois não se presta a reabrir discussão de mérito sob pretexto de integração do julgado.

IV.
Dispositivo

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, I a III, parágrafo único, I e II;
arts
. 932, parágrafo único, 1.015 e 203, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 19.12.2018; TJMT,
Ap
no 0005444-71.2015.8.11.0045, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão publicado em 10.2.2026, que, em sede de preliminar de conhecimento, não conheceu da apelação interposta pela executada, por inadequação da via eleita, mantendo o prosseguimento da execução fiscal. (Id 345849865; Id 340671896)

No voto condutor, o Relator acolheu a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso e consignou que a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade não extingue a execução fiscal, mas determina seu prosseguimento, razão pela qual possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, afastando-se a apelação. Assentou, ainda, que a interposição de apelação,
nesse contexto, configura erro grosseiro e impede a incidência da fungibilidade recursal, à luz de precedentes do STJ. (Id 340671896)

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto à incidência da “taxatividade mitigada” do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), sob o argumento de que a rejeição de exceção de
pré
-executividade versando sobre decadência e prescrição teria potencial extintivo e autorizaria discussão sobre o recurso cabível; (
ii
) omissão quanto ao art. 932, parágrafo único, do CPC, defendendo aplicação do princípio da cooperação e primazia do mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC), com intimação para adequação da via recursal; (
iii
) contradição lógica, pois o acórdão teria afirmado inexistir dúvida objetiva sobre o recurso cabível, embora o tema comportasse controvérsia; e (
iv
) requer prequestionamento expresso de dispositivos do CPC (
arts
. 203, §1o; 1.015; 932, parágrafo único; 4o e 6o), do Tema 988/STJ e do art. 150, §4o, do CTN, com pedido de provimento dos
aclaratórios
para reconsiderar o não conhecimento da apelação. (Id 345849865)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento, afirmando que os embargos não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas pretendem rediscutir o mérito, com indevida pretensão infringente. (Id 346533862)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, a embargante estrutura a insurgência para obter, em última análise, revisão do não conhecimento da apelação (efeito infringente), apoiando-se em três eixos: Tema 988/STJ (taxatividade mitigada), art. 932,
parágrafo único, do CPC (cooperação) e “contradição” por inexistência de dúvida objetiva.

Tema 988/STJ e alegada omissão

O voto embargado foi explícito em definir a natureza
interlocutória
da decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade e, por consequência, a via recursal adequada (agravo de instrumento), com apoio no art. 1.015 do CPC e em entendimento pacífico do STJ de que apelação, nessa hipótese, é erro grosseiro. (Id 340671896)

Ainda que a embargante invoque o Tema 988/STJ para sustentar “taxatividade mitigada”, esse argumento não evidencia omissão relevante quando o acórdão já assentou que o recurso cabível é o agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória em execução que determina o prosseguimento do feito. Ou seja, a alegação funciona como fundamento alternativo para afastar o erro grosseiro e reabrir a fungibilidade, mas não demonstra, por si, ausência de enfrentamento de questão indispensável ao desfecho, pois o núcleo decisório foi a inexistência de dúvida objetiva e o caráter consolidado da orientação do STJ. (Id 340671896)

Art. 932, parágrafo único, CPC e alegada omissão

A embargante pretende transformar a escolha de recurso manifestamente inadequado em “vício sanável” pelo mecanismo do art. 932, parágrafo único, do CPC, com base em cooperação e primazia do mérito. (Id 345849865)

Todavia, a própria lógica do acórdão embargado afasta esse enquadramento: ao reconhecer erro grosseiro e negar fungibilidade por inexistência de dúvida objetiva, o voto trata a inadequação como erro de técnica recursal que impede o conhecimento, e não como defeito meramente formal passível de correção por intimação para “adequar a via”. Não se identifica, portanto, omissão integrável; o que há é inconformismo com a conclusão jurídica adotada. (Id 340671896)

Contradição lógica

A embargante afirma contradição porque o acórdão teria dito não haver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, enquanto ela sustenta que a exceção de
pré
-executividade tratava de matérias de ordem pública e “poder extintivo” do processo executivo. (Id 345849865)

Essa alegação, contudo, traduz discordância com a premissa adotada (inexistência de dúvida objetiva e erro grosseiro), e não contradição interna do julgado. O voto é coerente: parte do art. 203, §1o, do CPC para distinguir sentença de decisão interlocutória, conclui pela natureza interlocutória da rejeição da exceção e indica o agravo de instrumento como via cabível, reforçando com precedentes do STJ e do próprio TJMT, finalizando pelo não conhecimento da apelação. (Id 340671896)

Prequestionamento

A embargante requer pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos e teses. Ainda assim, embargos para
prequestionar
pressupõem a indicação de vício no art. 1.022 do CPC; não se prestam a impor reanálise
do mérito. Nessa linha, é consistente a posição do embargado ao sustentar que os
aclaratórios
visam apenas
rejulgamento
. (Id 346533862)

Com efeito, à
luz do conteúdo do voto embargado e das razões deduzidas, não identifico vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Os embargos buscam, essencialmente, reverter o não conhecimento da apelação mediante requalificação do tema (Tema 988/STJ) e invocação de cooperação (art. 932, parágrafo único, do CPC), o que revela mero inconformismo com a conclusão de erro grosseiro e com a negativa de fungibilidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026